Tribunal: TJDFT
Processo: 0701591-11.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701591-11.2024.8.07.0012 RECORRENTE: ISAAC FERNANDES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA PORTE PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR INAPLICÁVEL. PRIVILÉGIO. ARTIGO 33, § 4o, DA LAD. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. DETRAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A preliminar de nulidade das provas deve ser rejeitada. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, situação de flagrante delito. 1.1. No caso, não há falar em violação de domicílio, porquanto demonstrado que o ingresso dos policiais na residência, com o consentimento da moradora, foi motivado por fundadas suspeitas da ocorrência de violência doméstica, tendo ocorrido, na sequência, o encontro fortuito de provas relativas ao tráfico de entorpecentes, inexistindo ilegalidade. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, diante das declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, aliadas aos depoimentos do acusado e da sua esposa na Delegacia, além da apreensão de expressiva quantidade de drogas e balança de precisão, mantém-se a condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou em desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006. 2.1. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente podendo afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade, o que não ocorreu no caso. 2.2. Embora o réu e sua esposa tenham alterado o depoimento em Juízo, as declarações prestadas na Delegacia foram confirmadas pelos depoimentos prestados pelos policiais na fase judicial, de modo que podem ser utilizadas para robustecer o acervo probatório. 3. O fato de o réu ostentar condenação definitiva anterior trata-se de matéria atinente ao vetor dos maus antecedentes, devidamente reconhecidos no caso, de forma que deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena, por inequívoco bis in idem. 4. Consoante tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, "não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal". 4.1. No caso, o réu ostenta duas condenações com trânsito em julgado que não são demasiadamente distanciadas no tempo ou desimportantes, sobretudo uma delas, também pelo crime de tráfico de drogas. Maus antecedentes mantidos. 5. Se o réu é portador de maus antecedentes, inclusive pelo crime de tráfico de drogas, não há que se falar em incidência do privilégio previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, por ausência de requisito legal. 6. Ainda que se alegue a hipossuficiência econômica do réu, a condenação à pena pecuniária decorre de norma cogente, porquanto prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador, sendo incabível a sua exclusão, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. 7. Se o réu permaneceu preso durante a instrução processual, e permanecem hígidos os requisitos da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, com amparo nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não se concede ao réu o direito de recorrer em liberdade. 8. Expedida a carta de guia provisória, caberá ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de detração da pena, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei de Execução Penal. 9. O pedido de gratuidade de justiça, sob a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, nos termos da Súmula no 26 desta Corte. 10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, inciso XI, da Constituição Federal, bem como 157 do Código de Processo Penal, ao argumento de ofensa à inviolabilidade de domicílio, diante do ingresso da polícia em sua residência sem mandado judicial. Entende que as provas obtidas e as demais delas advindas seriam nulas e não poderiam servir de base para o decreto condenatório. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 28 e 33, § 4o, ambos da Lei 11.343/2006, e 386, inciso VII, do CPP, asseverando ser usuário de drogas e não, traficante, razão pela qual entende que deve ser absolvido. Afirma que, caso mantida a condenação, deve ser reconhecido o tráfico privilegiado; e c) artigo 64, inciso I, do Código Penal, com vistas à redução da pena-base ao mínimo legal, sobretudo quanto aos maus antecedentes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 157 do CPP, pois o entendimento exarado no aresto resistido está em conformidade com o do STJ. Confira-se: “verifica-se que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita a permitir a busca veicular. Nesse panorama, a atuação policial decorreu de todo o contexto fático suficientemente narrado pelas instâncias ordinárias, motivo pelo qual não há ilegalidade flagrante a coartar nesse aspecto” (AgRg no HC n. 978.919/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). O mesmo veto sumular impede o trânsito do apelo quanto ao suposto malferimento aos artigos 64, inciso I, do CP, e 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, uma vez que o entendimento exposto no aresto resistido está em consonância com a Corte Superior, no sentido de que “a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa, como no caso em apreço (...), situação que se amolda ao caso dos autos”; e “verifica-se que o paciente registra maus antecedentes (conforme sentença transitada em julgado), logo, não faz jus ao privilégio do art. 33, § 4°, da Lei, que exige que se trata de agente com bons antecedentes".(...) (AgRg no HC n. 981.839/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025 e AgRg no HC 925610 / SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, Julgado em 19/02/2025, DJe 24/02/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 28 da Lei 11.343/2006, e 386, inciso VII, do CPP, uma vez que a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, “É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido se assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário (Súmula 126 desta Corte)” (AgInt no REsp n. 2.128.465/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024 O apelo também não pode transitar em relação à afronta ao artigo 5o, inciso XI, da CF, pois não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Por fim, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027